Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC.

2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente a sentença, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inciso III, do CPC.

3. Aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica.

4. Recurso não conhecido. Sentença mantida.